Tribunal: STF
Processo: AR 2516
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na ação rescisória. Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Aposentadoria Especial. Atividade de Risco. Oficial de Justiça. Periculosidade não inerente. Precedentes. Ausência de direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. Inaplicabilidade Da Súmula 343 do STF. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo Regimental Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Paraná – SINJUTRA contra decisão que julgou procedente o pedido de ação rescisória e, em novo julgamento, denegou a ordem injuncional em Mandado de Injunção que havia reconhecido o direito à análise administrativa de aposentadoria especial por atividade de risco para oficiais de justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão rescindendo contrariou jurisprudência pacífica do STF sobre aposentadoria especial por atividade de risco; (ii) se a Súmula 343 do STF constitui óbice à procedência do pedido desta ação rescisória.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, firmada nos Mandados de Injunção nºs 833 e 844, é pacífica ao estabelecer que somente se configura omissão inconstitucional quando a periculosidade é inequivocamente inerente ao exercício do cargo.



    4. O risco enfrentado por oficiais de justiça é eventual, não caracterizando atividade de risco nos termos da antiga redação do art. 40, § 4º, II, da Constituição. Precedentes.



    5. A decisão rescindenda divergiu de entendimento já pacificado por esta Suprema Corte à época de sua prolação. Por essa razão, não se aplica o óbice da Súmula 343/STF, uma vez que não havia controvérsia jurídica relevante no momento do julgamento.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental desprovido.